Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738787-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONY JEFFERSON SANTOS LIMA APELADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por JONY JEFFERSON SANTOS LIMA em face da r. sentença de ID 23488891, proferida em sede de embargos à execução ajuizada em desfavor de ATLAS HOLDING LTDA., em que o d. Juízo a quo, após transcurso do prazo assinalado para emenda e considerando irregular a petição inicial, indeferiu-a, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC. Em suas razões recursais (ID 23488894), o apelante alega, em suma, que o imóvel em questão é inalienável, uma vez que guarda todos os requisitos de impenhorabilidade descritos na Lei no 8.009/90. Argumenta que a unicidade do bem é patente. Defende que quando não ocorrer abuso de direito de propriedade, fraude e má-fé do proprietário, torna-se inviável a penhora de bem de família, mesmo que esteja gravado com alienação fiduciária. Colaciona arestos em prol das teses expendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a confirmação da impenhorabilidade do bem. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Ao ID 23904654, requer o apelante, liminarmente, a retirada do imóvel do Edital de Leilão que ocorrerá nos dias 12/04/2021 e 15/04/2021. Ressalta que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família, impondo-se, pois, o deferimento do pedido de suspensão das medidas constritivas. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado para recolher o preparo (ID 24522800), a determinação restou satisfeita, oportunidade em que o embargante, ora apelante, promoveu também o recolhimento das custas iniciais (ID 24533496). Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o embargante/apelante pleiteia, preliminarmente, o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, pedido este reiterado ao ID 23904654. Seu requerimento, contudo, não comporta análise. Isso porque o pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Diante disso, considerando que, no caso, o réu/apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo nas razões de apelação, descabe a análise, porque não observado o procedimento correto para o pleito. Aliás, nos termos do §4o do referido artigo “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Ocorre que a apelação não merece conhecimento, o que torna irrelevante a fundamentação quanto ao possível perigo da demora. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Explica-se. Na r. sentença de ID 23488891, o d. juízo a quo, entendendo ser a petição inicial irregular e após oportunizar a sua emenda para (i) recolher as custas, tendo em vista o indeferimento do pedido de justiça gratuita; (ii) instruir o feito com cópia da certidão de penhora relativa ao imóvel descrito na inicial, e (iii) apresentar consulta atualizada junto aos cartórios de imóveis do Distrito Federal, a fim de comprovar que possui apenas um imóvel de sua titularidade, indeferiu-a, porquanto não atendido o comando judicial. Confira-se: A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Ressalto que foram concedidas duas oportunidades à parte autora para emendar a exordial (ID's 80141714 e 78086889). Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. (Grifo nosso) Em suas razões recursais, porém, o apelante se limita a defender a tese da impenhorabilidade do bem de família, ressaltando que a providência adotada na sentença, no sentido de leiloar o imóvel, constitui erro crasso. Assim consta na apelação (ID 23488894 - Págs. 3 e 6): A providência judicial disposta na Sentença de ID 83628926, de leiloar o único bem imóvel do Apelante, o qual preenche todos os requisitos de bem de família e é de propriedade da CEF, é um erro crasso. [...] Ademais, uma vez que o contrato ainda não fora quitado, a propriedade ainda é da Caixa Econômica Federal – CEF. Tento (sic) isto em vista a providência de leiloar o imóvel, disposta na Sentença de ID 83628926, constitui outro erro crasso. (Grifo nosso) Verifica-se, nesse contexto, que as questões referentes à inércia do autor no tocante à emenda à inicial, bem como da irregularidade da petição inicial, pontos centrais da r. sentença, jamais foram impugnadas pelo ora apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades em suas razões recursais, apenas que a sentença incorreu em erro ao adotar a providência de leiloar o imóvel. Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, o apelante cuidou de tema não tratado na sentença. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora